Tribunal: TJSP
Processo: 1000805-23.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo – Servidor Público Municipal – Professor – Pretensão em ver reconhecido o seu direito à aplicação de regras previstas em Decretos Municipais revogados – Pedido de afastamento da aplicação das regras trazidas pelos Decretos revogadores nos 10.684/17 e 10.697/17 – Impossibilidade – Inexistência de direito adquirido em normas anuladas, pois estas não

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo – Servidor Público Municipal – Professor – Pretensão em ver reconhecido o seu direito à aplicação de regras previstas em Decretos Municipais revogados – Pedido de afastamento da aplicação das regras trazidas pelos Decretos revogadores nos 10.684/17 e 10.697/17 – Impossibilidade – Inexistência de direito adquirido em normas anuladas, pois estas não permanecem no mundo jurídico (ação civil pública no 1000131-97.2018.8.26.0157) – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.